Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700611-33.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O INTIME-SE o réu/apelante T.T.L. (atual denominação de R.L.S.A.) para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual, considerando que a procuração colacionada aos autos tinha “validade até o dia 28/02/2023” (ids 47511736 e 47511741), sob pena de não conhecimento da sua apelação (id 47512005), com fulcro no art. 76, §2o, inciso I, do CPC c/c art. 682, inciso IV, do Código Civil. Publique-se Após, retornem-se os autos em conclusão. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora